Tribunal: STF
Processo: RHC 214567
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 157.005/PE.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso temporariamente ante o suposto cometimento do crime do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário perante o STJ.  



    4.  Neste recurso, a defesa afirma inepta a inicial acusatória, dizendo não haver sido demonstrada a participação do recorrente na prática criminosa. Diz carente de fundamentação idônea o ato mediante o qual imposta a prisão preventiva, assim como insubsistente para sua manutenção e para afastamento das medidas cautelares diversas. Alega excesso de prazo na formação da culpa, por estar preso provisoriamente há mais de um ano e sem previsão quanto ao início da instrução processual. Articula com a existência de condições pessoais favoráveis: bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, caso apreciado no mérito, pelo não provimento.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, realizada em 29/07/2022, revelou haver sido iniciada a audiência de instrução e julgamento em 20 de julho último, perante a Vara Criminal da Comarca de São Caetano/PE, sendo designada a data de 19/09/2022 para continuidade.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. De início, cumpre ressaltar o não cabimento deste recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo, dele não constando a hipótese dos autos. Confira-se:    



    ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    II - julgar, em recurso ordinário:   



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifos nossos).   



    9. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, situação em que se faz ausente o pressuposto recursal do cabimento.   



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No tocante à ausência de justa causa para a ação penal, o Ministro Relator do STJ, no julgamento do RHC nº 157.005/PE (e-doc. 20), afastou o inconformismo, demonstrando o acerto das instâncias anteriores, no que descrita e individualizada, na inicial acusatória, a participação do recorrente e demais acusados. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) Quanto ao ponto, o Tribunal de Justiça denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação: 



    "Em que pese o impetrante alegar que a denúncia é inepta, não é bem isso o que se verifica na hipótese.



    Segundo o impetrante, a denúncia não contém a descrição das condutas individualizadas de cada um dos agentes e se refere a tipo penal (organização criminosa) diverso do que originalmente se apurava nas investigações preliminares(tráfico e associação para o tráfico).



    No entanto, mediante uma simples leitura da peça inaugural se observa que ela foi originada de investigações policiais que apuravam a existência de um grupo permanente e organizado voltado para a prática de diversos crimes entre eles o tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas.



    O fato de o Promotor de Justiça ter utilizado a capitulação da denúncia no art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa) não torna a inicial inepta, caso durante a instrução processual seja comprovado que os crimes praticados pelos réus, na verdade, seriam os tipificados nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sobretudo porque os réus se defendem dos fatos narrados na inicial e não da capitulação da denúncia.



    Ressalte-se ainda, que as condutas criminosas e a participação de cada um dos acusados, dentre o paciente, está suficientemente descrita na peça inaugural (ID16930836). 



    Nesse sentido, transcrevo alguns trechos que apontam a materialidade e os indícios de autoria em face do ora paciente (ID 16930836). 



    [...] Depreende-se dos autos que o inquérito policial nº02015.0108.0161/2020-1.3 foi iniciado através de Portaria, com a finalidade de apurar os crimes dos artigos 33 e 35 da lei federal de nº 11.343/2006 (tráfico e associação ao tráfico), e do artigo 2º, § 2º da lei federal nº12.850/2013 (organização criminosa) crimes estes imputados a pessoa de LUCIANO MARIANO DA SILVA alcunha “Coroa”, e demais denunciados acima citados, sendo todos integrantes de uma Organização Criminosa, especializada na comercialização de entorpecentes e homicídios, crimes estes praticados na cidade de São Caetano, bem como, nas cidades circunvizinhas.



    O grupo promovia, financiava, integrava e constituía organização criminosa com uso de arma de fogo, captando pessoas para integrarem o grupo, a fim de exercerem a liderança no interior de Presídios e na Cidade de São Caetano, do tráfico de substâncias entorpecentes e de homicídios de seus rivais. [...] [...] A confissão de “Mariano” veio a corroborar com o que declarou um de seus “soldados” Carlos Daniel da Silva, conhecido por “Vaqueirinho” no dia11 de setembro de 2020 (fls. 67), o qual além de relatar os demais autores do homicídio que vitimou Djailson Bezerra, como sendo Romero Sebastião de Lima, conhecido por “Açúcar” e José Manoel da Costa, conhecido por “Miguel Vaqueiro”, fato ocorrido no ano de 2020 na cidade de Tacaimbó, detalhou ainda toda a cadeia do tráfico liderada por “Mariano”. Naquela ocasião Carlos Daniel da Silva, conhecido por “Vaqueirinho”, narrou que sob o comando de “Mariano” encontrava-se José Renato da Silva, conhecido por “Renato”, o qual seria o responsável pelo tráfico nas proximidades do Mercado da Talita neste Município, Sivanaldo Andradeda Silva, conhecido por “Silva/Silvo”, responsável pelo tráfico na Rua do Campo, Aleff Francisco da Silva Ferreira, conhecido por Lafinha, responsável pelo tráfico na Rua do Lixo no bairro Nossa Senhora de Fátima,e por fim Wellington Fernando da Silva Braz, conhecido por “MagoWellingtos” que faria o papel de distribuidor das drogas, em sua oitiva ainda relatou que Romero Sebastião de Lima, conhecido por “Açúcar” também era responsável pelo ponto de venda de drogas localizado na Rua do Campo.[...] 



    Como visto não procede o argumento de que a inicial não preenche os requisitos elencados no art. 41 do CPP.



    Também não se sustenta a alegação de constrangimento ilegal ante o fato de haver a imputação pelo crime de tráfico de drogas, mas não ter sido encontrado entorpecente em poder do acusado, ora paciente.



    Para recebimento da denúncia pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico não é imprescindível que seja apreendido entorpecentes com todos os acusados.



    Nesse sentido foi o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Habeas Corpus nº 286219-PE 2014/0000140-1 de relatoria do E. Ministro GURGEL DE FARIA. 



    [...]



    Vê-se, portanto, que a denúncia preenche satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo ao réu, ora paciente a compreensão da imputação que lhe é feita, de modo a exercer sem dificuldade a ampla defesa." (e-STJ, fls. 123-125, grifou-se)



    Da análise da inicial acusatória, verifica-se a descrição de fato típico, ilícito e culpável, restando claro da peça acusatória que o recorrente e demais denunciados "promoveram, constituíram, financiaram e integraram ou ainda integram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que formalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico e homicídios, através de união, junção e agrupamento entre eles, sob o comando de Mariano Coroa" (e-STJ, fl. 34).



    Consta que o ora recorrente é apontado como um dos responsáveis pela realização do tráfico de drogas no município, agindo sob o mando do já referido corréu Mariano "Coroa".



    Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente aos tipos penais descritos na denúncia, justifica-se o prosseguimento da persecução criminal. 



    Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, Dje 9/3/2016. 



    Nesse passo, se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao agente, em princípio, subsumem-se ao tipo previsto art. 2°, §2º da Lei n. 12.850/2013, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.” (e-doc. 20, p. 2-3; grifos nossos).



    12. Alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto às pretensões referentes à ausência de justa causa e à prova de participação no crime, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. No tocante à fundamentação da custódia, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, no ato apontado como coator, o Relator asseverou o acerto de sua manutenção. Observem o trecho a seguir:



    “(...) No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, o Tribunal de origem denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos: 



    "Da mesma forma não procede a alegação de desfundamentação do decreto preventivo. 



    Para esclarecer esse ponto, transcrevo trecho do decreto que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, in verbis ( Id. 16930845, pp. 2): 



    [...] Segundo consta, os representados teriam praticado tais atos durante um longo período de tempo, supostamente sob o comando do denunciado “Mariano”, conforme consta da representação policial, que se apresenta por diversos nomes de forma a dificultar o trabalho de inteligência e investigação da polícia. Ademais, ressalto ainda o teor das confissões realizadas pelos representados perante a autoridade policial, conforme se infere da leitura da representação, de forma a narrar a atividade criminosa realizada por tal grupo da cidade de São Caetano, com a prática de homicídios, comércio de entorpecentes, porte ilegal de armas e desmanche de veículos. A confissão extrajudicial apresentada pelos representados Luciano Mariano da Silva e Carlos Daniel da Silva, delatando a ação do grupo e individualizando as condutas de cada integrante, coaduna-se ao contexto fático descrito pelas demais testemunhas e informantes ouvidas, sobretudo quando confrontada aos demais elementos informativos contidos nos autos. Em casos como os dos autos, torna-se necessário e urgente a intervenção do Poder judiciário para que indivíduos de reconhecida periculosidade não fiquem às soltas, ameaçando, constrangendo e causando mal grave à comunidade local. Imperioso destacar, ainda, que a ordem pública reclama não somente a necessidade de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, a de acautelar o meio social, ante a repercussão negativa e o estado de intranquilidade efetivamente causado pelo fato-crime concreto. Justamente com o fim de assegurar a ordem pública, a segregação preventiva é medida de rigor, afigurando-se como meio de resposta pronta e imediata do Estado-Juiz contra a prática de crimes como o dos autos. [...] 



    Analisando o decisum supra, observo que o decreto de prisão preventiva é hígido e está devidamente fundamentado, explicitando os requisitos e fundamentos para a cautelar extrema, que dimanam do acervo de elementos probatórios colhidos em sede policial (representação policial, confissão dos corréus e pelos depoimentos testemunhais), bem como tem por fundamento a diversidade de crimes cometidos pela suposta organização criminosa investigada, a qual, dentre os seus integrantes estaria o réu, ora paciente. 



    Nesse sentido, oportunamente observou o magistrado que seria insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em face do periculum libertatis evidenciado. De todo modo é importante ressaltar que apenas o fato de ter residência fixa e não ter antecedentes criminais não afasta a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva como se observa no teor da Súmula nº 86 do TJPE: "As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva". (e-STJ, fls. 125-126).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o recorrente é apontado como integrante de organização criminosa de alta periculosidade, atuante no município de São Caetano e voltada para a prática de delitos tais quais tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e desmanche de veículos”. (e-doc. 20, p. 3-4; grifos nossos). 



    14. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, pelo fato de o paciente integrar organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos, tais quais tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e desmanche de veículos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    15. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    16. Repiso que, conforme verificado, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, a audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 20/07/2022, perante a Vara Criminal da Comarca de São Caetano/PE, sendo designada a data de 19/09/2022 para sua continuidade.



    17. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, como ressaltado no ato apontado como coator, ante a apuração de “estrutura de organização criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus, com procuradores diferentes, tendo sido necessária a análise de pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva”, sem contar a suspensão de atos processuais decorrentes da pandemia da Covid-19 (e-doc. 17, p. 8). Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita o acolhimento da pretensão. 



    18. O fato de o recorrente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator